Tribunal: STF
Processo: RHC 270871
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Alegada ausência de intimação da pronúncia e para o julgamento pelo Tribunal do Júri. Intimação por edital. Réu citado pessoalmente. Nulidade processual. Inocorrência. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alcebíades Silva dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 918.048/MS (evento 66).

O recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV c/c 14, II, do Código Penal) (evento 17).

No presente recurso ordinário, a defesa alega a nulidade do processo ante a ausência de intimação pessoal quanto à pronúncia e quanto ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Aponta que a intimação por edital foi realizada sem o prévio esgotamento de todos os meios necessários. Aduz equívoco do Ministério Público ao indicar endereço inexistente o que impediu a localização do recorrente. Argumenta que, na espécie, o prejuízo é presumido. Requer a declaração de nulidade do processo, ao menos, a partir da intimação do recorrente da sessão de julgamento do Tribunal do Júri (evento 73).

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 96). 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 65) :

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA E JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INTIMAÇÃO POR EDITAL. RÉU CITADO PESSOALMENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, diante da ausência de ilegalidade da intimação do réu por edital. 
2. O agravante, citado pessoalmente, foi intimado via edital quanto à sentença de pronúncia bem como quanto á realização de julgamento perante o Tribunal do Júri. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade processual em razão da intimação por edital. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A intimação por edital foi realizada uma vez que frustrada a tentativa de intimação pessoal do réu - que havia sido citado pessoalmente - no endereço informado nos autos, não havendo cerceamento de defesa, pois a Defensoria Pública foi nomeada e o representou em todos os atos processuais. 
6. A alegada ausência de esgotamento de todos os meios de localização do acusado não foi submetida ou apreciada pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indesejável supressão de instância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

No tocante ao pleito de nulidade do processo, tendo em vista a ausência de intimação pessoal do recorrente quanto à sentença de pronúncia e ao julgamento pelo Tribunal o Júri, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que:

“Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme destacado, quanto ao tema em debate, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu não haver vício na intimação por edital, nos seguintes termos:
‘Quanto ao mérito, suscita nulidade da intimação editalícia e equivocada decretação de sua revelia, sendo que deve ser rejeitada, sem maiores delongas. 
Isso, porque se constata que o requerente foi pessoalmente citado para responder à acusação (p. 144 dos autos nº 0000286-40.2007.8.12.0028), sendo assistido pela Defensoria Pública. 	Posteriormente, expedida carte precatória para o interrogatório, observou-se que o requerente não foi encontrado para ser intimado, contudo, em contato telefônico, informou seu novo endereço (p. 177 dos autos nº 0000286-40.2007.8.12.0028), sendo que expedida carta precatória no endereço informado, o paciente não foi localizado (p. 244 dos autos nº 0000286- 40.2007.8.12.0028). 
Assim, diante da não localização do paciente, que mudou de endereço sem comunicar, nos termos do artigo 367 do CPP, foi decretada sua revelia (p. 247 dos autos nº 0000286-40.2007.8.12.0028), sendo intimado por edital da sentença de pronúncia (p. 411 dos autos nº 0000286- 40.2007.8.12.0028) e a designação da sessão do julgamento em plenário (p. 468 dos autos nº 0000286- 40.2007.8.12.0028) 
Registre-se que, o paciente não foi interrogado porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, mudou-se sem aviso prévio, o que inviabilizou a sua intimação sobre a audiência, não há como nesta fase processual, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, anular o feito reabrindo lhe todos os prazos processuais. 
De outro giro, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de Defesa do réu, porque a Defensoria Pública foi designada para assisti-lo e compareceu a todos os atos do processo. Portanto, não há falar em nulidade em decorrência da decretação de revelia e, portanto, deve ser denegada a ordem, eis que ocorreu nos exatos termos do artigo 367 do CPP.’ (fl. 454)
Da leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça segundo a qual, restando frustrada a tentativa de intimação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação judicial. 
É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal - CPP. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido. 
A alegação de que os meios de localização não foram exauridos pelo Juízo não desobriga o réu de comparecer ao processo quando chamado e de informar qualquer mudança de endereço. Desse modo, o Tribunal estadual não divergiu da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido da possibilidade de intimação por edital da sentença de pronúncia do réu citado pessoalmente que respondeu solto ao processo e que mudou-se de endereço antes da intimação da pronúncia.
(...).
Do mesmo modo, se aplica a intimação por edital da data da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ao réu que, citado pessoalmente, deixa de comparecer ao processo. Nesse sentido:
(...).
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos, em que o paciente foi citado pessoalmente e assistido pela Defensoria Pública em todos os atos processuais, garantindo o amplo direito de defesa.”

Desse modo, assento que para o acolhimento das teses defensivas, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não verificada na hipótese dos autos, pois conforme se extrai do acórdão do Tribunal local, “Isso, porque se constata que o requerente foi pessoalmente citado para responder à acusação (p. 144 dos autos nº 0000286-40.2007.8.12.0028), sendo assistido pela Defensoria Pública. Posteriormente, expedida carte precatória para o interrogatório, observou-se que o requerente não foi encontrado para ser intimado, contudo, em contato telefônico, informou seu novo endereço (p. 177 dos autos nº 0000286-40.2007.8.12.0028), sendo que expedida carta precatória no endereço informado, o paciente não foi localizado (p. 244 dos autos nº 0000286-40.2007.8.12.0028). Assim, diante da não localização do paciente, que mudou de endereço sem comunicar, nos termos do artigo 367 do CPP, foi decretada sua revelia (p. 247 dos autos nº 0000286-40.2007.8.12.0028), sendo intimado por edital da sentença de pronúncia (p. 411 dos autos nº 0000286-40.2007.8.12.0028) e a designação da sessão do julgamento em plenário (p. 468 dos autos nº 0000286-40.2007.8.12.0028) Registre-se que, o paciente não foi interrogado porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, mudou-se sem aviso prévio, o que inviabilizou a sua intimação sobre a audiência, não há como nesta fase processual, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, anular o feito reabrindo lhe todos os prazos processuais” (evento 25, fl. 3). 

Incide, na espécie, a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Suprema Corte que exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020 - grifei). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 - destaquei).

Por derradeiro, como bem destacado pelo parecer ministerial “o Paciente foi citado pessoalmente e assistido pela Defensoria Pública em todos os atos processuais, garantindo o amplo direito de defesa. Ademais, conforme consta dos autos, o ora Recorrente mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, o que inviabilizou a sua intimação para o interrogatório. Nesse cenário, está correta a intimação por edital, como efetuada, e não há nenhuma nulidade a ser reconhecida. Conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal, é dever do acusado informar a mudança de endereço, não cabendo ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o condenado, quando frustradas as tentativas de intimação no endereço fornecido”. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente